Tribunal: TCU
Processo: 011.409/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5337/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, Considerando que, em relação à concessão encaminhada sob o número 19734/2024, a unidade de auditoria especializada não identificou irregularidades na versão do ato submetida ao TCU, mas apontou pagamentos em valor superior ao devido na ficha financeira atual; Considerando que, de acordo com as informações do referido ato, a interessada obteve a pensão militar com amparo em decisão judicial que reconheceu sua condição de ex-esposa pensionada; Considerando que, conforme decisão judicial acostada pela unidade jurisdicionada ao ato, a interessada faz jus à fração de 20% a título de pensão; Considerando que, na ficha financeira atual, a interessada percebe, a título de pensão, fração equivalente a 17,3% do soldo do instituidor; Considerando, portanto, que o percentual pago é, na verdade, inferior ao que lhe seria devido de acordo com a decisão judicial, o que afasta a necessidade de determinação corretiva, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 011.409/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Camara de Oliveira (XXX.068.756-XX); Elza de Oliveira Nardy (XXX.634.796-XX); Evanilza Elizeti Salgado (XXX.190.576-XX); Maria do Carmo Souza e Silva (XXX.416.336-XX); Regina Maura Pontes de Oliveira (XXX.795.751-XX); Sonia Regina Schultz (XXX.573.516-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: não há.